Tribunal: TJSP
Processo: 2023269-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tutela Provisória. Requisitos preenchidos. Concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão de descontos proveniente de empréstimo consignado em folha, por "suposta" fraude. Juízo de verossimilhança configurado. Concorrência dos requisitos do art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tutela Provisória. Requisitos preenchidos. Concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão de descontos proveniente de empréstimo consignado em folha, por "suposta" fraude. Juízo de verossimilhança configurado. Concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.